Tribunal: TJDFT
Processo: 0733888-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733888-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DA SILVA AGRAVADO: REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS D E S P A C H O ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA interpôs agravo interno no ID 47827123. Oportunizado o contraditório (ID 49372493), IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS apresentou contrarrazões (ID 50635625), em que pugna pela condenação do recorrente em multa por litigância de má-fé. Nesse contexto, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se o agravante, ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido de condenação dele em multa por litigância de má-fé, deduzido pela agravada nas contrarrazões de ID 50635625. Publique-se. Brasília, 31 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora